Tribunal: TJDFT
Processo: 0045796-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM MOMENTO ANTERIOR À SUSPENSÃO ORDENADA. INAPTIDÃO PARA DESCARACTERIZAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A mera representação pela d. Curadoria Especial de ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da parte representada, porquanto a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça necessita de comprovação do estado de miserabilidade alegado. Precedentes.
2. Consabido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 15/05/2018).
3. Conquanto a citação por edital tenha o condão de interromper o prazo prescricional (art. 921, §4o-A, CPC), na hipótese, depreende-se que no período compreendido entre o retorno da marcha processual pelo fim da suspensão do art. 921, §1o, do CPC e a prolação da sentença extintiva transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente (art. 206, VIII, do CC), remanescendo irretorquível o provimento jurisdicional alcançado na origem.
4. Apelação conhecida e não provida.